Tribunal: STF
Processo: ADI 6653
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NORMA ESTADUAL. TIPIFICAÇÃO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE. FEDERALISMO. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS NORMATIVAS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENAL. ENUNCIADO VINCULANTE N. 46 DA SÚMULA. ATRIBUIÇÃO FISCALIZATÓRIA DO LEGISLATIVO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES POR ESCRITO. AMPLIAÇÃO DO ROL DE AUTORIDADES PÚBLICAS PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA.



    1. A Constituição de 1988 atribuiu ao Legislativo função fiscalizadora do Executivo mediante, entre outros mecanismos, a convocação de autoridades para prestarem informações presencialmente ou por escrito. O não comparecimento injustificado, a recusa em prestar as informações requeridas ou o fornecimento de informações falsas ensejam a imputação do crime de responsabilidade (CF, art. 50, caput e § 2º)



    2. Por força do princípio constitucional da simetria (CF, art. 25), não é dado ao legislador estadual alargar o catálogo de autoridades sujeitas ao poder fiscalizatório do Parlamento exercido mediante a requisição de informações por escrito. Precedentes.



    3. A Constituição Federal (art. 22, I) prevê expressamente a competência privativa da União para legislar sobre direito penal, inserindo-se no tema a definição dos crimes de responsabilidade. Enunciado vinculante n. 46 da Súmula.



    4. Pedido julgado procedente.